Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-96.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007268-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO), NARAYANA TEIXEIRA VARGAS - CPF: 402.731.698-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. VALIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AGRAVAMENTO DO RISCO. LEGÍTIMA NEGATIVA DE COBERTURA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente de roubo de carga, condenando a seguradora ao pagamento da cobertura contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor na contratação de seguro de transporte de cargas por transportadora; e (ii) estabelecer se o descumprimento das cláusulas de gerenciamento de risco afasta o dever de indenizar da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro foi contratado como instrumento da atividade empresarial da transportadora, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

As cláusulas de gerenciamento de risco são válidas e delimitam o risco assumido pela seguradora.

5.

A ausência de comprovação do histórico mínimo de viagens do motorista autônomo e a utilização de empresa gerenciadora de risco não homologada configuram descumprimento de obrigação contratual essencial, legitimando a negativa da cobertura securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao seguro contratado por transportadora para viabilizar sua atividade econômica.

2.

As cláusulas de gerenciamento de risco são válidas e vinculam as partes.

3.

O descumprimento das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco afasta o dever de indenizar da seguradora.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 760 e 765; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.104.851/SC; STJ, REsp 1.314.318/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.686.889/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta por
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 100.018,20, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do informativo "Jurisprudência em Teses – Edição 230" do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a validade e eficácia das cláusulas de gerenciamento de risco, conforme jurisprudência consolidada do STJ; (iii) que a Apelada descumpriu as medidas obrigatórias de gerenciamento de risco, porquanto não comprovou que o motorista autônomo contratado realizou o mínimo de 06 viagens prévias e se utilizou de empresa gerenciadora de risco (UPPER) não homologada pela Seguradora; e (iv) subsidiariamente, requer a aplicação de penalidade de 25%, franquia contratual de 15% e adequação dos critérios de atualização da condenação conforme a Lei nº 14.905/2024.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do recurso, sustentando a aplicabilidade do CDC diante da vulnerabilidade técnica e informacional da transportadora, a inexistência de agravamento efetivo do risco, a abusividade da exigência de seis viagens prévias, a ausência de nexo causal entre as alegadas irregularidades e a ação criminosa e, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Chubb Seguros Brasil S.A.
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta por
Feroli Transportes e Comércio de Grãos Ltda.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora ao pagamento de R$ 100.018,20, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

TRANSPORTADORA FEROLI EIRELI - ME, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA contra CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., também qualificada no processo, visando obter o ressarcimento dos alegados danos sofridos.

A autora alega ter firmado com a ré contrato de seguro de apólice n° 25- 55000420-01, tendo como objeto principal garantir o pagamento das reparações pecuniárias por danos materiais sofridos pelos bens e mercadorias pertencentes a terceiros, entregues ao Segurado para transporte por rodovia ou via pública. Diz que o contrato tinha período de vigência de 31/08/2021 a 31/08/2022, bem como abrangia também os embarques e/ou viagens realizados pela filial da segurada, ora requerente. Que, em 14/10/2021, ocorreu sinistro envolvendo carga da empresa segurada a qual fora roubada. Afirma que efetuou a regulação do sinistro, porém não apresentou decisão definitiva de negativa do pagamento da indenização, apenas informando a falta de supostos documentos, não concluindo pelo indeferimento. Diz que utilizou de todos os meios suasórios para a cobrança amigável da dívida, mas não obteve êxito. Requer a procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Citada, a seguradora apresentou defesa sob o Id. 117743112. Em longo arrazoado, alegou a prescrição da pretensão autoral, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Que a Autora foi cientificada da carta de encerramento em 10/02/2022, iniciando o a contagem do prazo prescricional anuo. Afirma que incumbia à Autora juntar aos autos os documentos que comprovariam o atendimento de todas as condições predeterminadas na Apólice, para que fizesse jus ao pagamento da indenização, ônus do qual não se desincumbiu. Aduz sobre o não cabimento de indenização dos danos materiais, devido à não comprovação de tais alegações, bem como que eventual indenização deverá observar os limites da apólice. Pede a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Tréplica sob o Id. 119953560.

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor pleiteou pela produção de prova oral e a requerida tão somente ratificou os termos da contestação.

O feito foi extinto ante o reconhecimento da prescrição (Id. 141249989). Houve reforma da sentença para afastar a prescrição ânua, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (Id. 183215267).

Com o retorno dos autos, as partes pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (Id. 189107792 e Id. 189107792).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

[...]

Adentro ao mérito, pontuando que constitui o contrato de seguro aquele em que "uma das partes se obriga para com a outra, mediante paga de um prêmio, a indenizá-la pelo prejuízo resultante de riscos futuros, previstos no contrato" (Código Civil, artigo 1.432).

Conclui-se, assim, ser essa avença formada a partir da promessa condicional de indenizar um valor contratado na hipótese de ocorrência do sinistro; vale dizer: é aleatório, porque se vincula a evento futuro e incerto, causador do prejuízo.

Caracteriza-se o contrato de seguro como de adesão, em virtude da prevalência da vontade da seguradora, além de ser composto por cláusulas genéricas e inalteráveis, cujo conteúdo e redação não podem ser discutidos, sendo formuladas de modo abstrato e pré-constituídas.

O contrato de seguro está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Por seu turno, o art. 765, do C. Civil, ao regular o pacto de seguro, exige que a conduta dos contratantes, tanto na celebração quanto na execução do contrato, seja pautada pela boa-fé.

A seguradora, como justificativa para negar a cobertura contratual, argumenta que o risco está expressamente excluído, pois as regras para a contratação da gerenciadora de risco e correta consulta prévia do motorista autônomo não foram cumpridas, com a consequente perda de direito ao recebimento da indenização securitária.

Já a parte autora, por sua vez, alega que a cláusula de gerenciamento de risco na qual se funda a requerida são notoriamente nulas e abusivas de pleno direito, pois não possui a natureza de prevenção do sinistro ou do agravamento do risco, como reconhecido pela jurisprudência, mais sim de verdadeira condição de limitação e impedimento dos direitos do segurado, condições estas impossíveis de serem satisfeitas diante da atividade econômica desenvolvida pela requerente e a finalidade pela qual essa contratou o seguro de suas cargas transportadas.

Em análise ao contrato celebrado entre as partes, verifico que a cobertura de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias, ocorridos durante o transporte, pelos os quais o Segurado for obrigado a responder perante terceiros, estão previstas e asseguradas na apólice contratada (Id. 113705400).

Dispõe o artigo 757 do Código Civil que: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

Nesse contexto, em que pese às alegações da ré, repiso, tratando-se de contrato de seguro, as condições da contratação devem ser repassadas ao segurado de forma adequada e clara, o que pressupõe que as cláusulas de exclusão de cobertura estejam inseridas na oferta, notadamente por restringirem o exercício de direitos, sob pena de não vincularem o consumidor, por colocarem a seguradora em situação de vantagem exagerada.

A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame.

Da análise dos autos, vê-se que, o ressarcimento referente a proteção veicular contratada, são totalmente devidos, não havendo motivo justo ou plausível para a recusa no pagamento.

Nesse sentido:

[...]

Lado outro, é possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

Assume a seguradora o risco de indenizar um dano em potencial. Assim, a regra nos contratos de seguro, é que a seguradora possui o dever de pagar a cobertura prevista quando se efetivar o dano, sendo certo que a quitação devida não ocorreu.

Desse modo, inconteste o dever da seguradora de indenizar a parte autora, com base na relação contratual existente entre as partes e o disposto no art. 757 e seguintes do Código Civil, sendo que o valor do prêmio do seguro deverá respeitar os ditames contratuais descritos na Apólice.

Ex Positis e de tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Condeno a ré ao pagamento da indenização correspondente ao valor da apólice contratada pela autora, no valor de R$ 100.018,20 (cem mil, e dezoito reais, e vinte centavos). Sobre o montante apurado, deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Conforme relatado, a controvérsia consiste em verificar se a seguradora deve responder pelo pagamento da indenização securitária postulada pela autora, à luz das condições previstas na Apólice n. 25.55.0013547, especialmente quanto ao cumprimento das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco.

Pois bem.

Dispensadas maiores digressões,
quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto
, entendo que a sentença merece reforma.

A sentença recorrida partiu da premissa de que a relação entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando ao caso o art. 47 do CDC e a interpretação mais favorável ao segurado-consumidor. A Apelada, em contrarrazões, reforça essa tese sob o argumento de que ostenta vulnerabilidade técnica e informacional perante a Seguradora, por se tratar de contrato de adesão cujas cláusulas foram integralmente elaboradas pela fornecedora do serviço.

Sem embargo das razões apresentadas, o entendimento não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada. Embora se trate de contrato de seguro, a autora é empresa transportadora e contratou a apólice como instrumento de viabilização de sua própria atividade econômica, voltada ao transporte rodoviário de cargas pertencentes a terceiros. Nessas circunstâncias, não atua como destinatária final do serviço securitário, mas como agente econômico que se vale do seguro para o desempenho de sua atividade empresarial.

Em hipóteses tais, é o entendimento adotado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. EXIGÊNCIA DE MONITORAMENTO OU ESCOLTA ARMADA. GERENCIAMENTO DE RISCO. LEGALIDADE. DESCUMPRIMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte Superior é no sentido de que,
se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com finalidade lucrativa
. Precedentes
. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.104.851/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Afastada a incidência da legislação consumerista, a análise deve se dar à luz do contrato firmado entre as partes e das normas do Código Civil que regem o contrato de seguro, notadamente os arts. 757, 760 e 765, os quais impõem a observância dos riscos predeterminados e o dever de boa-fé na execução contratual.

No ponto, também não há como acolher a tese de invalidade das cláusulas de gerenciamento de risco
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tais cláusulas são legais e compatíveis com os contratos de seguro de transporte de carga, justamente porque delimitam o risco assumido pela seguradora e integram a própria base técnica de aceitação da cobertura.

Oportunamente, destaca-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. TRANSPORTE DE CARGAS. GERENCIAMENTO DE RISCOS. DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
"Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, 'a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro'
(REsp 1.314 .318/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 06/09/2016
). É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva
" (AgInt no AREsp n. 2 .104.851/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). [...].
” (STJ - AgInt no AREsp: 2686889 SP 2024/0247868-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/03/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025)

No caso concreto, a apólice previa,
de forma expressa
, medidas obrigatórias para a utilização de motorista autônomo, dentre elas a comprovação de realização de, no mínimo, 06 (seis) viagens anteriores pelo condutor e a liberação por gerenciadora de risco reconhecida pela seguradora, ou, caso utilizada empresa diversa, a prévia submissão à Chubb para análise e aprovação.

Todavia, a autora não comprovou que o motorista Afonso Martins Fagundes havia realizado o número mínimo de viagens exigido contratualmente. Também não demonstrou que a empresa UPPER Gerenciamento de Riscos estivesse previamente reconhecida pela seguradora ou que tenha sido submetida à aprovação da Chubb, nos moldes exigidos pela apólice.

Não se trata de exigência meramente formal, eis que as medidas de gerenciamento de risco constituem obrigações essenciais no contrato de seguro de transporte, especialmente quando se admite a contratação de motorista autônomo. A sua inobservância altera a base objetiva do risco assumido pela seguradora e, nos termos da cláusula de isenção de responsabilidade, afasta o dever de indenizar.

A alegação de que seria necessária prova de nexo causal direto entre o descumprimento contratual e o sinistro não prevalece, sendo certo que o agravamento do risco decorre da própria inobservância das condições previamente pactuadas para a aceitação da cobertura, sobretudo quando se trata de exigências voltadas justamente à segurança da operação e à mitigação do risco de desaparecimento da carga.

Nesse mesmo sentido, esta colenda Corte já assentou que o descumprimento das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco – notadamente a ausência de comprovação de histórico mínimo de viagens do motorista autônomo e a utilização de gerenciadora não aprovada – exime a seguradora do pagamento da indenização securitária, conforme se observa do seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. GERENCIAMENTO DE RISCO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC INAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, pois o contrato de seguro foi utilizado pela transportadora como meio de viabilizar sua atividade lucrativa, descaracterizando a figura de consumidor final. 4.
As cláusulas de gerenciamento de risco são válidas e exequíveis, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ
). 5.
Restou comprovado nos autos que a Recorrida descumpriu obrigações contratuais relacionadas ao gerenciamento de risco, notadamente: i) a contratação de motorista autônomo sem histórico mínimo de viagens; ii) a utilização de empresa de gerenciamento de risco não previamente aprovada pela seguradora.
6.

A não observância das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco implica a perda do direito à indenização securitária, conforme previsão contratual expressa
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074447520238110003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – SEGURO – GERENCIAMENTO DE RISCOS SOBRE TRANSPORTE DE CARGA (ALGODÃO) – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – AUSÊNCIA DE ENDOSSO UNILATERAL ACERCA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CIÊNCIA DA EMPRESA TRANSPORTADORA SOBRE AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. Não incide o Código de Defesa do Consumidor em relação contratual que envolve seguradora e transportadora segurada, cujo objeto seja o transporte de mercadorias de terceiros.
Não há falar de ilegalidade da cláusula de gerenciamento de riscos para o transporte de mercadorias, tornando-se lícita a negativa de cobertura, quando os termos do contrato não forem respeitados, salientando-se que, no caso, não houve a alteração dos termos contratados sem anuência da empresa transportadora; ou seja, inexistiu endosso unilateral em relação ao anteriormente contratado
.
” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1011461-33 .2018.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023)

A orientação adotada por esta Corte, por sua vez, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente reconhece a validade das cláusulas de gerenciamento de risco como elemento delimitador do risco segurado:

“
RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE. CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. INSTALAÇÃO DE RASTREADOR OU ESCOLTA ARMADA. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso, a cláusula de gerenciamento de riscos se refere à necessidade de instalação, pelo segurado, de sistema de rastreamento ou que o veículo transportador esteja protegido por acompanhamento ostensivo terrestre (escolta armada). 2. Em contratos de seguro, quando há a inserção de mecanismos capazes de evitar a ocorrência do sinistro - como a instalação de rastreadores -, o montante a ser pago a título de prêmio deverá sofrer redução proporcional. Parte-se da premissa de que, onde há o maior risco de sinistro, o prêmio será maior; se o perigo de ocorrência do sinistro for menor, o prêmio deverá ser adequado à situação fática subjacente. 3. O instrumento contratual também poderia ser celebrado sem a limitação de gerenciamento de risco referente ao sistema de rastreamento, mas se a segurada aceitou a imposição, inclusive com a contratação de empresa responsável pelo monitoramento do veículo por tecnologia via satélite, foi porque preferiu convencionar o seguro com um valor de prêmio menor. 4. Nesse contexto, a cláusula de gerenciamento de riscos, em si, é legal e compatível com os contratos de seguro. [...]. 6. Recurso especial não provido
.” (STJ - REsp: 1314318 SP 2012/0053615-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Desse modo, comprovado o descumprimento das condições contratuais impostas à segurada, deve ser reconhecida a legitimidade da negativa de cobertura, impondo-se a reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Chubb Seguros Brasil S.A. para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, os quais deverão incidir
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026